Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740783-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ELZA DA MATA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706830-62.2020.8.07.0003, proposta em desfavor do Agravante por ELZA DA MATA DOS SANTOS, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual o ora Agravante postulava o ingresso de FELIPE ALVES DE SOUZA no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, saneiam-se os autos com resolução das questões processuais pendentes; demarcação das questões de fato para atividade probatória; delimitação das questões de direito; distribuição do ônus da prova; e, se necessário, designação de audiência de instrução e julgamento, conforme termos do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). I.1 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Na petição inicial ELZA DA MATA DOS SANTOS requereu inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o negócio jurídico constitui relação de consumo e que se trata de pessoa hipossuficiente. Já em contestação BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A denunciou a lide a FELIPE ALVES DE SOUZA, alegando que os valores dos empréstimos estariam sob posse deste. I.1.1 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Nos termos do Art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Em perspectiva processual, tornou-se fato incontroverso que houve contratação de empréstimos atribuídos a ELZA DA MATA DOS SANTOS e há indícios de que seu neto, FELIPE ALVES DE SOUZA, seria o tomador, sem o conhecimento ou a prévia anuência dela. Assim, impõe-se a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, pois, sendo impugnada a contratação, inclusive com indícios de que terceiro a teria feito, compete à instituição financeira provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Invertido o ônus da prova, o réu há de ser intimado para dizer que prova ainda pretende produzir, à vista do ponto controvertido. I.1.2 – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE De acordo com o Art. 125, inciso II, do CPC, a denunciação da lide é admissível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Tratando-se de relação de consumo, tal forma de intervenção de terceiro é vedada por força do disposto no Art. 88 do CDC, ante a natureza jurídica da responsabilidade civil afeta ao fornecedor e por delongar, em demasia, a solução do litígio, o que iria de encontro à própria facilitação da defesa do consumidor em juízo. Nesse sentido seguem precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que bem representam a jurisprudência daquela Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. 1. Nas causas que envolvam relação de consumo, incabível a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O sistema de proteção do Código Consumerista inclui a garantia da celeridade na tramitação dos feitos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1274013, 07135159420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. As instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Esta limitação não se aplica apenas no caso de responsabilidade por fato do produto, mas também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo. (Acórdão 1259527, 07068471020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação da lide consiste em modalidade de intervenção de terceiros, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, mediante a qual o denunciante deduz pleito indenizatório contra terceiro no curso da demanda principal. A fim de evitar tumulto processual, deve-se prestigiar a aplicação restritiva da denunciação à lide àquelas hipóteses especificamente previstas na lei processual. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, o réu deve ser condenado à reparação do dano causado ao cliente, em razão da prestação de serviço defeituosa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1246343, 07192931320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). I.2 – DAS QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À ATIVIDADE PROBATÓRIA A contratação e os indícios de que terceiro foi quem a aderiu são fatos presentes nos autos, de sorte que o ponto controvertido gira em torno da existência, validade e eficácia da manifestação de vontade de ELZA DA MATA DOS SANTOS. I.3 – DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO Tais questões estão circunscritas à eventual excludente de responsabilidade civil atribuível à instituição financeira, diante dos fatos narrados pela parte autora, bem como à suposta violação dos direitos da personalidade da autora. II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, defiro a inversão do ônus da prova em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e indefiro a denunciação da lide a FELIPE ALVES DE SOUZA, conforme requerido pelo réu. Declaro os autos saneados, fixo como ponto controvertido a existência, a validade e a eficácia da manifestação de vontade atribuída a ELZA DA MATA DOS SANTOS nos contratos firmados; delimito as questões de direito à existência de excludente de responsabilidade civil em favor do réu, bem como a ofensas a direitos da personalidade da autora. Intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias e diante da inversão do ônus probatório, indique as provas que ainda pretende produzir, sob pena de preclusão. Expirado o prazo assinalado e não havendo requerimentos, concluam-se os autos para julgamento. No contrário, concluam-nos para decisão. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intime-se.” Alega o Agravante que decisão agravada deve ser reformada, haja vista que a Agravada reconheceu em contestação que seu neto apropriou-se do valor discutido no Feito originário. Sustenta que, como “foi analisado no mérito da contestação, houve confissão expressa da parte agravada que seu neto tem acesso aos seus dados bancários e com isso, realizou contratos de empréstimos e transferências de valores” (Num. 19801789 - Pág. 4). Invoca o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil e afirma que, ao “proferir a d. decisão agravada, o juízo a quo, não observou com clareza a natureza do contrato e o beneficiário da operação, recusando a denunciação da lide” (Num. 19801789 - Pág. 5). Menciona também os artigos 338 e 339 do CPC e conclui que “a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência as hipóteses do art. 13 do mesmo código. Em nenhuma dessas hipóteses esta contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo” (Num. 19801789 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, com o deferimento da denunciada da lide. Preparo regular (Num. 19801791 e 19801792). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706830-62.2020.8.07.0003, proposta em desfavor do Agravante por ELZA DA MATA DOS SANTOS, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual o ora Agravante postulava o ingresso de FELIPE ALVES DE SOUZA no Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). In casu, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material discutida na origem submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e, assim, a intervenção de terceiro pretendida pelo ora Agravante encontra óbice no art. 88 do referido CDC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 70, III, DO CPC; ARTS. 13; 14 e 88 DO CDC. 1. Ação declaratória c/c reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 08/11/2011. 2. Discussão relativa ao cabimento da denunciação da lide em ação de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço. 3. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013 - grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017) A referida orientação também é perfilhada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, como pode ser observado dos seguintes precedentes: “O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide (art. 88) e o chamamento ao processo somente é admitido na hipótese prevista no art. 101, II.” (Acórdão n.957048, 20150111128970APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177 - excerto) “Inadmissível a intervenção de terceiros nas ações pautadas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de atrasar a solução do litígio em razão da necessidade de abrir novo contraditório e nova dilação probatória, prejudicando o consumidor.” (Acórdão n.933673, 20130710053954APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 435/484 - excerto) Nesse descortino, ao menos sob o enfoque permitido na presente sede processual, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador